Tribunal: TJES
Processo: 0007966-70.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007966-70.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON FERREIRA MONERAT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007966-70.2020.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON FERREIRA MONERAT

Advogado do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE
A
CORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –
JUSTIFICATIVA MINISTERIAL NA DENÚNCIA – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007966-70.2020.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON FERREIRA MONERAT

Advogado do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JEFFERSON FERREIRA MONERAT
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 4956946, pp. 167/170), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses.

A defesa, por meio das r
azões recursais
(
Id. 4956946), pleiteia a declaração de nulidade existente na ação penal originária, ante o não oferecimento de acordo de não persecução penal. Requer, assim, a suspensão da ação penal e a baixa em diligência ao primeiro grau para verificação da possibilidade de adoção do benefício, com a designação de audiência preliminar para apresentação de proposta de não persecução penal.

Com efeito, é assente o entendimento das Cortes Superiores no tocante à irretroatividade do ANPP
se a denúncia já foi recebida
, por se tratar de expediente tipicamente extrajudicial. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DESCABIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Assim, não pode prevalecer, neste caso, a interpretação dada a outras benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu, tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna. II - Importa ressaltar que a Lei n. 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23/01/2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata. Diante disso, aliás, como ocorre com a legislação processual penal em geral, vigora o princípio do tempus regit actum - nos termos do próprio art. 2º do CPP: "A Lei Processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da Lei anterior. "III - No presente caso, como se vê, não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 18/05/2017 (fl. 63), antes da entrada em vigor da referida Lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não foi aplicado o ANPP. lV - conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que
a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo recorrente, porquanto a denúncia foi oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019,
havendo inclusive, sentença condenatória. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-REsp 1.995.326; Proc. 2022/0099163-7; PB; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 22/11/2022; DJE 02/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (HC 191464 AGR, de minha relatoria).
2."[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator" (HC 199.892 AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
; HC-AgR 219.316; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 01/12/2022; Pág. 45)

Na hipótese, analisando-se os documentos constantes dos autos, constata-se que os fatos apurados na ação penal originária datam do ano de 2020, sendo a respectiva denúncia recebida em
2
2
.
02
.202
1

(Id 4956946, p. 129).

De acordo com o art. 20, da Lei nº. 13.964/2019, todo o Pacote Anticrime entra em vigor depois de decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial. Dessa forma, a novel legislação começou a vigorar a partir de
23 de Janeiro de 2020
.

Nessa ordem de ideias, deve ser considerada na hipótese em análise a retroatividade da norma inserta no art. 28-A, do Código de Processo Penal, porquanto à época do recebimento da denúncia, já se encontravam vigentes as disposições do Pacote Anticrime.

Todavia, nenhuma irregularidade se constata no não oferecimento do instituto previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, porquanto consta tópico da denúncia intitulado “Da Não Propositura do ANPP”, com a seguinte justificativa:

“Conforme mencionado nessa peça acusatória, o denunciado suso mencionado é possuidor de registros criminais e, nos autos da Ação Penal nº 0024906-18.2017.8.08.0048, foi beneficiado com a suspensão condicional do processo em 12/04/2018, o que, nos termos do artigo 28-A,§ 2º, inciso III, do Código de Processo Penal, impede a proposta de ANPP, razão pela qual o Ministério Público deixa de oportunizá-la ao ora denunciado.”

Deste modo, “inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.” (AgRg no RHC n. 188.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)